Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-13.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701389-13.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A APELADO: HEBER RICARTE BARROS, HEVERTHON RICARTE DE BARROS, JACIARA RICARTE DE BARROS, MARIA EDUARDA RICARTE BARROS D E S P A C H O A ré, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, informa, na petição de ID 24226914, que foi realizado acordo com os autores e, na petição de ID 24239154, os autores, HEBER RICARTE BARROS E OUTROS, manifestaram a sua concordância. Assim, intime-se o réu, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre as petições de ID’s 24226914 e 24239154. Retire-se de pauta. Brasília-DF, 19 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora